Tribunal: TJSP
Processo: 0001490-65.2017.8.26.0615
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição sumária do réu mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" ou, alternativamente, a sua impronúncia – Pedidos subsidiários de desclassificação da imputação para o delito de lesão

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, cc. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição sumária do réu mediante o reconhecimento da excludente de ilicitude da "legítima defesa" ou, alternativamente, a sua impronúncia – Pedidos subsidiários de desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal e de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do Código Penal – Excludente cujo reconhecimento nesta fase processual somente seria possível caso estivesse demonstrada de modo estreme de dúvidas – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Ausência de razão jurídica para afastar do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a apreciação da questão relativa à existência ou não do 'animus necandi' quanto ao fato descrito na decisão de pronúncia, o que inviabiliza, nesta altura, o acolhimento do pedido desclassificatório – Pronúncia que, no caso, era a solução adequada, ante a presença dos elementos mínimos necessários ao prosseguimento da causa para a fase de julgamento em Plenário – Qualificadoras cujos contornos mínimos estão presentes, não sendo possível afirmar sua absoluta incongruência com os elementos de convicção disponíveis nos autos – Recurso desprovido.